Tribunal: STF
Processo: RHC 272409
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Falta disciplinar grave. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes.  Princípio da unirrecorribilidade no STJ. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ricardo Martins de Siqueira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.063.918/MG (evento 57).

No curso da execução penal,  o Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Governador Valadares/MG homologou a prática de falta disciplinar grave, consistente na participação em briga generalizada no interior da unidade prisional, com a consequente declaração da perda de 1/5 dos dias remidos e determinação de reinício da contagem do prazo para fins de progressão de regime (evento 7).

No presente recurso, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que o juízo da execução penal, ao reconhecer a falta grave, fixou como data-base a data da decisão homologatória, e não a data do fato, causando evidente prejuízo ao apenado. Assevera que a recusa do Tribunal em analisar o mérito configura negativa de prestação jurisdicional e aponta a inexistência de simultaneidade recursal, porquanto o agravo em execução mencionado sequer foi apreciado. Requer a fixação da data-base em 26.06.2024, com a consequente retificação do cálculo de pena (evento 62).

O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso (evento 87).

É o relatório. Decido.

Extraio do ato dito coator (evento 56):

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU O HC IMPETRADO NA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O MÉRITO DO PEDIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE HABEAS CORPUS E AGRAVO EM EXECUÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE NO ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU A IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A competência do STJ para examinar habeas corpus, na forma do art. 105, I, "c", da CF, somente é inaugurada quando o mérito da decisão judicial atacada tiver sido analisado pelo Tribunal, o que implica na exigência de exaurimento prévio da instância ordinária, com manifestação de mérito sobre o tema pelo órgão colegiado. Precedentes do STJ. Situação em que o habeas corpus aqui impetrado se volta contra acórdão que não conheceu da impetração originária. 
2. Não se revela teratológico o acórdão do habeas corpus impetrado na Corte de origem por entender que o habeas corpus não deve ser utilizado como via substitutiva de recursos previstos em lei, pois a utilização do writ como sucedâneo de recurso próprio avilta o princípio do amplo contraditório, porque suprimidas as etapas previstas para o recurso cabível. 
3. A ausência de prévia deliberação sobre o mérito da controvérsia pelas instâncias ordinárias impede a manifestação desta Corte a respeito do tema, sob pena de indevida supressão de instância.
 4. Situação em que deve ser observado o princípio da unirecorribilidade recursal, sendo pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de "a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual" (HC n. 482.549/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 3/4/2020). 
5. Agravo regimental desprovido”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).

Por outro lado, verifico que a matéria trazida nestes autos - ilegalidade da fixação da data-base na data da decisão homologatória da fata grave - não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.

Ao negar provimento ao agravo regimental, o Superior Tribunal de Justiça assentou que (evento 57):

“(...)
O agravo regimental é tempestivo. 
O recurso, entretanto, não merece ser provido. 
Isso porque a Constituição Federal atribui ao Superior Tribunal de Justiça a competência para processamento e julgamento originário de habeas corpus quando o ato coator for emanado por tribunal sujeito à sua jurisdição, conforme o art. 105, inciso III, alínea "c", da Carta Política. Diante disso, tem-se por incabível o conhecimento de writ  impetrado contra acórdão que não manifestou-se sobre o mérito do pedido aqui deduzido, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
Os prejuízos advindos da supressão de instâncias e da análise açodada dos habeas corpus impetrados antes do encerramento da prestação jurisdicional na origem devem ser sopesados no sentido de se obter o almejado equilíbrio entre o direito de acesso aos órgãos do Poder Judiciário e o respeito às regras processuais e procedimentais, como pressuposto para garantir uma prestação jurisdicional de qualidade.
Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de flagrante ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias.
No caso concreto, verifica-se que, ao não conhecer o Habeas Corpus Criminal nº 2344498-06.2025.8.26.0000, impetrado na Corte de origem, o Desembargador Relator afirmou que "não se vislumbra ilegalidade manifesta na r. decisão atacada apta a autorizar a utilização do remédio heroico como sucedâneo do recurso ordinário (agravo em execução), o qual, segundo a impetração, já foi, inclusive, interposto" (e-STJ fl. 18).
Desse modo, a ausência de prévia deliberação sobre o mérito da controvérsia pelas instâncias ordinárias impede a manifestação desta Corte a respeito do tema, sob pena de indevida supressão de instância.
Além disso, deve ser observado o princípio da unirrecorribilidade recursal, sendo pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de "a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual" (HC n. 482.549/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 3/4/2020).
No mesmo sentido:
(...)
Portanto, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal na decisão agravada que autorize o provimento do recurso ou a concessão da ordem de ofício. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.”

Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 

Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Casa, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, consignou a impossibilidade de impetração do habeas corpus concomitante com a interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial. Desse modo, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado”. (RHC 236.148 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024). 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente